Tribunal: TJDFT
Processo: 0069498-44.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0069498-44.2005.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VICENTE ADEODATO DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal (id 14745512) contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública (id 14745510) que julgou procedente a demanda e reconheceu a decadência do direito de a Administração Pública rever o ato de revisão da aposentadoria do autor, visto que ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos. Interposto recurso extraordinário pelo DF, os autos foram devolvidos pelo STF a esta Corte de Justiça, para que se aguardasse o julgamento do RE 636.553 (Tema 445). Operado o julgamento do aludido processo, a Presidência deste Tribunal devolveu os autos a esta Turma (id 16571117), a fim de analisar suposta divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o retorno dos autos (id 16967933). O apelado limitou-se a pleitear a substituição de advogados (id 17177780). Por seu turno, o DF alega que persiste o sobrestamento do feito (id 17780487), pois a União opôs embargos de declaração, que ainda não foram julgados. De fato, não obstante a publicação do acórdão referente ao RE 636.553 (Tema 445), em 26/05/2020, a União opôs declaratórios, em 18/06/2020, os quais ainda não foram julgados. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do aludido RE, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília, 12/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR